Tribunal: STF
Processo: ARE 1582684
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERESSE-ADEQUAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. ESBULHO. DIREITO DE MORADIA. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. USUCAPIÃO. CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA.



    1. Em ação possessória ajuizada pelo Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (IPJB/JBRJ), a sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação a dois réus já falecidos e, quanto aos demais, julgou procedente o pedido para determinar que a autarquia seja reintegrada na posse de imóveis situados no bairro da Gávea, Rio de Janeiro/RJ, bem como julgou improcedentes o pedido contraposto de retenção e indenização por benfeitorias e acessões e, ainda, o pedido reconvencional de reconhecimento do usucapião dos bens ou de concessão de uso especial para fins de moradia, no mesmo local ou em local diverso.



    2. Havendo alegação e prova mínima da posse contínua dos imóveis por entes públicos desde antes da ocupação irregular, e tratando-se de imóveis próprios nacionais, em que os recorrentes são meros detentores, fica, em princípio, caracterizado o esbulho e é cabível a ação de reintegração na posse, nos termos do art. 560 do CPC.



    3. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, o que não configura, em regra, cerceamento de defesa (art. 370 do CPC). O depoimento pessoal de representante da União e as oitivas de testemunhas sequer foram requeridas ao juízo de primeiro grau, ao passo que a realização de perícia técnica de engenharia civil para avaliar benfeitorias é desnecessária, à vista dos fundamentos de direito aplicáveis ao caso.



    4. Não se aplica ao caso a noção de posse de boa-fé pelo particular, uma vez que a ocupação irregular de bem público não caracteriza posse e, sim, detenção, que não gera efeitos possessórios, restando configurado o esbulho (art. 560 do CPC e art. 1.210 do CC). Precedentes do STJ e desta Corte (STJ, REsp nº 1755340; TRF2, AG nº 201400001036843 e AC nº 0088435-68.2016.4.02.5117).



    5. O direito à moradia dos ocupantes de imóveis públicos em situação irregular não se sobrepõe ao interesse de toda a coletividade na utilização desses bens para as finalidades institucionais do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico.



    6. Caracterizada a ocupação irregular e ausente a notificação da SPU acerca da realização das benfeitorias, nos termos do art. 90 do Decreto-Lei nº 9.760/46, afasta-se a possibilidade de indenização.



    7. Não é permitido a usucapião de bens públicos (CRFB, art. 183, § 3º).



    8. Eventual concessão de uso especial para fins de moradia (CUEM) a ser deferida pela Administração, “ainda que em local diverso, se comprovado o preenchimento dos pressupostos para tanto, ultrapassa os limites objetivos desta demanda, e não constitui óbice ou é condicionante à reintegração de posse objeto desta ação” (TRF2, 8ª Turma, AC nº 0006231-44.2018.4.02.5101, julg. 27/04/2022). Ademais, ainda que assim não fosse, a Administração Pública pode conceder o uso especial em local distinto daquele em que estabelecida a ocupação, em caso de interesse da preservação ambiental e da proteção dos ecossistemas naturais, com base no art. 5º, III, da MP nº 2.220/2001, como é o caso, considerando que o IPJB pleiteia a retomada da posse para desenvolvimento de suas atividades institucionais, de inegável relevância na área ambiental.



    9. Apelações desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso III; 5º, incisos LIV, LV, XXII e XXIII, e 6º; e 183, caput, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente